Tribunal: TJES
Processo: 0000971-69.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000971-69.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART. 147
e 331
DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal evidenciam a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e desacato, respectivamente previstos nos artigos 147 e 331, ambos do Código Penal.
2. O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.
3. O Código Penal isenta o agente de pena tão somente em caso de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, destacando, em seu artigo 28, que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. No caso, a defesa não logrou êxito em demonstrar que a embriaguez do réu provinha de caso fortuito ou de força maior, nem tampouco que, no momento dos fatos, sua capacidade de compreender o caráter ilícito de suas condutas estava prejudicada.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Willian Siqueira
, inconformad
o
com a r.
s
entença prolatada pelo
Juízo
da
3
ª Vara Criminal d
e Viana,
às fls.
100/104
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
Consta dos autos, que servem de base para a presente denúncia, que o denunciado desacatou os policiais, proferindo palavras de baixo calão e fazendo ameaças aos mesmos.

Narram as peças informativas que no 16 de março de 2019, os policiais militares prosseguiram até o bairro Arlindo Villaschi para atender um suposto arrombamento. Chegando no local, visualizaram o denunciado WILLIAN SIQUEIRA, que se encontrava bastante alterado, dando chutes e jogando pedaços de pau e pedras na porta de ferro do “Bar do LALA”, que estava fechado. Além disso, xingando a todos que sé aproximavam dele.

Ato contínuo, com a chegada da viatura, o denunciado ficou sentado e provocando os policiais, dizendo que: “São um monte de PM de merda”, “Se déssemos mole iria matar os militares quando pagasse dando bobeira na rua ou em Soteco”, entre outras ameaças e xingamentos, que constam no B.U.

Consta ainda que, foi necessário o uso da força moderada para conter WILLIAN, pois mesmo com sua perna quebrada tentava acertar um pedaço de madeira e uma barra de ferro nos policiais, além de cuspes e chutes na viatura. Assim sendo, os policiais precisaram imobilizá-lo junto ao solo para conseguir cessar a injusta agressão e algemá-lo. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções dos
art
igos
147
e
331, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal
, à pena total de
07 (sete) meses

de detenção
, em regime
aberto
para
início de
cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls.
122/13
0
, a defesa
requer
a absolvição do réu
por

ausência de
prova
s suficientes para a condenação,
ou,
a
absolvição
por atipicidade da conduta,
sustentando
a ausência de dolo na prática delituosa, em razão do estado de embriaguez do denunciado.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular, n
o que diz respeito ao crime d
e

ameaça
, estabelecido no

artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Já quanto ao
crime do artigo 331, do Código Penal
,
a conduta consiste em
desacatar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

A
ssim,
verifico que a autoria e a materialidade dos delitos foram devidamente comprovadas através
d
o Boletim Unificado às fls.
09/11
,
Auto de Resistência à fl. 12,
corroborados pela prova
testemunhal produzida em sede
investigativa e judicial
.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa, o policial militar Orion Zanardi Oliveira Ribeiro narrou os fatos detalhadamente, às fls. 16/17. Confira-se:

“
[...] Por determinação do CIODES, esta guarnição RP 4075 composta pelos militares Sd Zanardi e Sd Volkers, prosseguiu até o bairro Arlindo Angelo Vilaschis, em uma rua atrás da empresa Vinhedos para um suposto arrombamento em um bar de nome LALA. Chegando no local, visualizamos um cidadão que foi identificado sendo Willian Siqueira de 21 anos, e estava visivelmente alterado, jogando pedaço de pau e pedras na porta de ferro do bar que encontrava-se fechado e chutes com uma de suas pernas, e xingando a todos que se aproximassem dele.
Com a chegada da viatura Willian ficou sentado e provocando estes policiais dizendo, que somos todos “pau no cú”, “bando de PM de merda” e que se lev
á
ssemos ele preso, iria dizer que a guarnição que teria quebrado sua perna direita,
e também disse que
“se dessemos mole iria matar os militares quando pegasse dando bobeira na rua ou em
S
oteco”,

disse também que iria dar um tiro de “oitão” na cara do policial Zanardi e do Volkers.
Diante das ofensas e ameaças, foi dada voz de prisão por desacato, já que
Willian não parava de proferir palavras de baixo calão e assim populares ali presente querendo fazer o lin
ch
amento dele, pois al
é
m de xingar os policiais também fazia xingamento aos moradores da região
. Foi necessário o uso da força moderada para conter Willian, que
mesmo com a sua perna quebrada tentava acertar um pedaço de madeira e uma barra de ferro nos policiais, e chutes com sua outra perna e cuspes, assim sendo necessário o Sd Volkers imobiliz
á
-lo junto ao solo para conseguir cessar a injusta agressão e algem
á
-lo
, o Sd Zanardi também teve que ajudar imobilizando um de seus braços, e só assim conseguindo detê-lo, tendo em vista que estava se debatendo muito e dificultando a algemação. Fizemos contato com a senhora Marinete de Oliveira Mesquita de 42 anos RG 1870548 e o senhor Marcos Gouveia Nascimento de 51 anos RG 911379, moradores dos arredores do bar “LALA” e informou que o proprietário teria viajado para Venda Nova e que não poderia vir até o local para ver o dano acontecido na porta de seu estabelecimento comercial, Marinete informou que Willian é sobrinho do proprietário do bar, e que fica tentando roubar os pertences do bar toda vez que o tio sai do local, perguntado a Marinete o nome do proprietário do bar, ela só soube informar que o conhece como “Lala”. [...] Willian mesmo dentro da delegacia continuou desacatando estes militares e muito agitado.
Foi lavrado um auto de resistência sem número, pois foi necessário utilizar a força proporcional e moderada para conter Willian
[...]”.

No mesmo sentido se manifestou o Policial Militar Anderson Geraldo Volkers, conforme consta às fls. 18/19.

Posteriormente, ao prestarem depoimento em juízo, às fls. 45/46, os dois agentes de segurança pública mantiveram as narrativas trazidas em sede investigativa, acrescentando elementos acerca dos fatos.

A propósito, vejamos o depoimento judicial de Anderson Geraldo Volkers, à fl. 45,
in verbis
:

“
[...] que se recorda da fisionomia do denunciado; que reconhece sua assinatura aposta nos termos de declaração confeccionados na DPJ, às fls. 17/18; que
conf
i
rm
a
integralmente as declarações prestadas na DPJ
, que se encontram às fls. 17/18; que já conhecia o denunciado antes dos fatos, de outras abordagens, mas nas abordagens anteriores nada de ilícito foi encontrado ou, praticado por WILLIAN; que no dia dos fatos ficou claro para o declarante que o denunciado WILLIAN se encontrava nitidamente sob efeito de substância alcoólica ou psicoativa (entorpecentes), não sabendo especificar qual; que ao chegarem no local o denunciado já se encontrava bastante alterado e agressivo, inclusive com os moradores locais;
que confirma que o denunciado desacatou o declarante e seu colega de farda, SD. ZANARDI, proferido xingamentos, ameaças além de ter dito expressamente “PAU NO CÚ”, “BANDO DE PM DE MERDA”
;
que confirma que o denunciado chegou a ameaçá-los dizendo “SE DESSEMOS MOLE IRIA MATAR OS MILITARES QUANDO PEGASSE DANDO BOBEIRA NA RUA OU EM SOTECO”
; Que mesmo após dialogarem com o denunciado WILLIAN, o mesmo continuou agressivo e com os xingamentos, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo, motivo pelo qual foi lavrado um auto de resistência (fl. 11); que após ser alocado dentro da viatura da PM, no cofre, prosseguiram para a 41ª Delegacia Regional de Cariacica/ES, onde
WILLIAN continuo
u
a desacatar, xingar e ameaçar o declarante e seu colega de farda SD ZANARDI
; que WILLIAN estava tão alterado que na DELEGACIA os PC'S solicitaram que retornassem com o mesmo para o cofre da viatura da PM, até que fosse confeccionado o BU; que confirma integralmente as ameaças e desacatos narrados na inicial”.

Nessa senda, cabe ressaltar que em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos detém especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

N
o caso dos autos, os depoimentos prestados em esfera investigativa e judicial pelos dois policiais responsáveis pela prisão do réu são seguros e harmônicos no sentido de que
Willian Siqueira proferiu ameaça contra os militares, além de
desacatar
os
funcionário
s
público
s
no exercício d
a
função
.

N
o que diz respeito ao réu, em esfera investigativa à fl. 20, limitou-se a negar a autoria delituosa.

Ao ser interrogado em juízo, na primeira oportunidade, ainda no Juizado Especial Criminal, à fl. 47, confessou a autoria delituosa. Senão, vejamos;

“
[...
]
que no dia dos fatos narrados na denúncia somente se encontrava embrigado, mas não drogado; que o dia dos fatos estava fora de si, reconhecendo que estava errado; que apesar de estar errado, pois estava bem nervoso e exaltado, pode declarar que a abordagem da PM também não foi respeitosa, o que o deixou ainda mais exaltado; que no dia dos fatos tentava entrar no bar do LALA, que é marido da sua mãe de criação, já que lá residia; que o nome de sua mãe de criação é Marinete Barbosa de Oliveira; que o primeiro nome de LALA é Ovilar, desconhecendo o sobrenome; que no dia dos fatos sua mãe de criação e LALA não se encontravam no local e haviam trancado o mesmo, ocasião em que o depoente tentava entrar para casa; que como estava embriagado não se recorda com detalhes dos fatos, mas se recorda de uma boa parcela dos mesmos;
que reconhece ter errado ao xingar e ameaçar os policiais, mas assim agiu por raiva, diante da abordagem desrespeitosa dos militares
; que se encontra com a perna direita machucada em virtude de ter sido atropelado;
que reconhece ter desacatado os policiais, inclusive já pediu desculpa aos mesmos

[...]”.

Posteriormente, após
ter sido declinada a competência do Juizado Especial Criminal, sendo
o feito remetido à
Justiça Comum, o réu foi novamente ouvido em juízo, em mídia à fl. 79, oportunidade em que alterou sua versão dos fatos, negando qualquer prática delituosa.

D
essa forma, resta evidente que as narrativas contraditórias do apelante não tem o condão de deslegitimar os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que foram enfáticos ao contar que o apelante ameaçou e desacatou os policiais militares, razão pela qual
é incabível o acolhimento do pedido de absolvição de Willian Siqueira quanto aos crimes dispostos nos artigos 147 e 331 do Código Penal
.

Noutro giro,
a defesa postula
a absolvição do réu

por
atipicidade da conduta,
sustentando
a ausência de dolo na prática delituosa, em razão do estado de embriaguez do denunciado
ao tempo do crime
.

A respeito do tema, o Código Penal isenta o agente de pena tão somente em caso de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, destacando, em seu artigo 28, que
a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal
. Senão, vejamos:

Art. 28 –
Não excluem a imputabilidade penal
:

[...]

II –
a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos
.

§ 1º
É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior
, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso dos autos, das provas carreadas no caderno processual, infere-se que o estado de embriaguez alegado pela defesa se deu de forma voluntária, haja vista inexistir elementos nos autos que indiquem qualquer interferência na vontade livre e consciente do acusado em praticar as condutas descritas nos tipos penais.

Em outras palavras, a defesa não logrou êxito em demonstrar que a embriaguez provinha de caso fortuito ou de força maior, nem tampouco que, no momento dos fatos, a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito de suas condutas estava prejudicada.

Nesse sentido, destaco que “
a embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo de sua conduta criminosa. Apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando de forma voluntária ou culposa o agente se põe em estado de embriaguez
” (TJES; APCr 0001197-80.2020.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Outrossim, ao ser interrogado em juízo (mídia à fl. 79),
o réu foi enfático ao dizer que no dia dos fatos, em que pese tenha ingerido bebida alcoólica, estava consciente e sabia o que estava fazendo
.

Nesse contexto,
inviável o afastamento do dolo das condutas do apelante
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)